Tribunal: TJSP
Processo: 2148403-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. "ESTRADA-PARQUE". ILHABELA. Decisão que indeferiu a liminar pela qual se pretendia o livre trânsito de veículos com material de construção na "Estrada-Parque", em Ilhabela. Imóvel localizado na reserva extrativista municipal Baía de Castelhanos, em Ilhabela, criada para preservação ambiental. Fundação Florestal do Parque Estadual de Ilhabela que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. "ESTRADA-PARQUE". ILHABELA. Decisão que indeferiu a liminar pela qual se pretendia o livre trânsito de veículos com material de construção na "Estrada-Parque", em Ilhabela. Imóvel localizado na reserva extrativista municipal Baía de Castelhanos, em Ilhabela, criada para preservação ambiental. Fundação Florestal do Parque Estadual de Ilhabela que informou a necessidade de autorização apenas se for o caso de entrada de caminhão com mais de 4 toneladas. Ausência de negativa administrativa. Autorização de passagem que compete ao Município. Ausência de elementos suficientes para a antecipação da tutela.
RECURSO DESPROVIDO.